Tribunal: CARF
Processo: 11968.000946/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/04/2009
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA ENTREGA DE DADOS DE EMBARQUE. DECRETO-LEI 37/1966, ARTIGO 107, IV. IN SRF 28/1994, ARTIGO 37.
O prazo para registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas á exportação é de sete dias, contados da data em que as mesmas forem colocadas a bordo do veículo transportador, exceto no caso de embarque antecipado, quando o referido prazo passa a ser contado da data de registro da correspondente declaração para despacho de exportação.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do Decreto-Lei 2.472/1988, que deu nova redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária solidária para o representante no País do transportador estrangeiro

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/04/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira (Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Ari Vendramini (Relator)

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000946/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.598 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/04/2009
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA ENTREGA DE
DADOS DE EMBARQUE. DECRETO-LEI 37/1966, ARTIGO 107, IV. IN
SRF 28/1994, ARTIGO 37.
O prazo para registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas á
exportação é de sete dias, contados da data em que as mesmas forem colocadas
a bordo do veículo transportador, exceto no caso de embarque antecipado,
quando o referido prazo passa a ser contado da data de registro da
correspondente declaração para despacho de exportação.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do Decreto-Lei 2.472/1988, que deu nova redação ao citado
artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida
Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no
Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do
Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede
de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao
considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária para o representante no País do
transportador estrangeiro
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/04/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000946/2007-49
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000946/2007-49

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)

Relatório
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000946/2007-49

Adoto o relatório que compõe o Acórdão DRJ/FLORIANÓPOLIS, aqui combatido :

Trata- se de auto de infração lavrado contra a Companhia Libra de
Navegação, já qualificada nos autos, do qual resultou a exigência fiscal de
R$ 45.000,00, relativa a multa por descumprimento de obrigação acessória
referente a prestação de informações sobre veículo ou carga nele
transportada.
Descreve a autoridade fiscal que o sujeito passivo atua no transporte
internacional de cargas, como agente do Compañia Libra de Navegación
(Unruguai), e que informara em prazo superior ao admitido pela legislação
os dados de embarque relativos às declarações de exportação nos
2061211203/9, 2061231674/2, 2061231627/0, 2061284948/1, 2061285075/7,
2061284991/0,. 2061285074/9, 2061288112/,1 2061397224/4.
Anota a autoridade fiscal que, confrontando-se os dados de embarque
prestados pelo sujeito passivo no Siscomex com os registros mantidos pelo
terminal marítimo alfandegado no porto de Suape (Tecon Suape),
responsável pela movimentação e embarque dos contêineres, verificou-se
defasagem superior a sete dias entre o efetivo embarque dos contêineres e a
prestação da informação no Siscomex.
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria infração prevista no
art. 107, inciso IV, alínea e, do DL no 37/66, com redação dada pela Lei
10.833/03. Observa ainda a autoridade fiscal que deixaram de ser
informados os dados de embarque relativos a nove declarações de
exportação, operados em datas distintas, resultando em nove infrações.
Registre-se que, expressamente, afastou a autoridade fiscal a capitulação da
infração prevista na alínea “c” do mesmo dispositivo (embaraço à
fiscalização), por entender que a tipificação da alínea “e” (prestação de
informações sobre veículo ou carga nele transportada, fora do prazo
previsto pela RFB) seria mais específica.
Devidamente cientificado, comparece o sujeito passivo ao processo para
impugnar o lançamento, alegando, em síntese, que não cometera infração
capitulada na aliena “c” do inciso IV do art. 107 do DL 37/66 (embaraço à
fiscalização), posto que não teria omitido, dificultado ou impedido a
fiscalização, nem deixara de prestar informações sobre o carga
transportada, mas apenas informara com atraso dados relativos ao
embarque marítimo de cargas desembaraçadas no Siscomex.
Reforça que, embora informados a destempo, os dados foram prestados antes
de qualquer notificação pela Receita Federal.
Por fim, requer a exoneração da exigência fiscal.
É o que importa relatar

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000946/2007-49

2.

Analisando as alegações apresentadas, a DRJ/RECIFE, considerou improcedente
a impugnação, assim ementado o Acórdão aqui guerreado :

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
ATRASO NA INFORMAÇÃO DE DADOS DE EMBARQUE
RELATIVOS A CARGA
EXPORTADA. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A informação no Siscomex, em prazo superior a sete dias, dos dados
relativos ao embarque de mercadoria exportada, sujeita o transportador
marítimo internacional a multa de R$ 5.000,00, por operação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

Irresignada, a impugnante apresentou recurso voluntário, repisando as razões de defesa,
em recurso assim apresentado, em síntese :

1 – TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
2 – FATOS
- A recorrente foi surpreendida com a lavratura do auto de
infração, através do qual lhe foi imposta multa de R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais) pela suposta inobservância de prazos
fixados para prestação de informações à RFB.
- Inconformada com a autuação, a recorrente apresentou
impugnação administrativa objetivando demonstrar a ausência de
responsabilidade pela imposição da mencionada penalidade.
- Em decisão proferida, as razões da ora recorrente foram
afastadas, mantendo-se a procedência do lançamento, sob os
seguintes fundamentos: é responsabilidade do transportador, bem
como do seu representante legal (solidariamente), registrar os
dados
de
embarque dentro do prazo previsto na legislação aduaneira, o que
afrontou o disposto na alínea “e” do art.107, inciso IV, do Decreto-
Lei 37/66
. Contudo, como poderá ser constatado adiante, a recorrente se
verá obrigada a rediscutir questões já tratadas cm sua defesa, mas
que não foram observadas pela ótica adequada, bem como
apresentar
decisões
ratificadas pela própria RF, o que, por certo, ensejarão o
provimento deste recurso, como:
a-) os fatos descritos não caracterizam a infração apontada ;
b-) houve equívoco na apreciação dos fatos;
c-) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal,
afasta a imposição da multa
3 – MÉRITO
3.1. – DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA MULTA IMPOSTA
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000946/2007-49

- Neste tópico, a recorrente se viu tolhida de seu direito c, embora os
dispositivos legais mencionem a obrigação de prestar as informações
pertinentes, neste caso, em verdade, isto não foi possível em razão
de fatos alheios à sua vontade. Esses elementos estão presentes na
própria legislação, o que será a seguir novamente discutido.
Primeiramente, há que se ressaltar que o transportador trabalha com as
informações fornecidas, neste caso pelo exportador.
Além disso, é importante observar com bastante cautela o que dispõe a
Instrução Normativa SRF 28/94, através de seu art. 37, com a redação
dada pela IN 510/05:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex,
os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com
base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.o

A despeito de o transportador entos para viabilizar o transporte
marítimo, é certo que os dad s, neste caso específico, não partem dele,
devendo o próprio exportador emitir os documentos pertinentes, com as
informações exigidas, para que se regularize perante a Receita Federal
o processo de exportação. Logo, fica claro que a informação só poderá
ser prestada pelo transportador tão logo o exportador emita os
respectivos documentos e os apresente de forma correta para que o
procedimento se conclua.
Portanto, as responsabilidades devem ser chamadas a ordem para que
situações como essa sejam esclarecidas e os reais responsáveis
identificados. A pena deve ser aplicada a quem merece.
A própria Instrução Normativa n° 28/1994, que ressalta essa idéia ao
prever no parágrafo único, do art. 48, o quanto segue:
Parágrafo único. A averbação automática, na
forma deste artigo, não prejudica a apuração da
responsabilidade, por eventuais erros ou fraudes
constatados após o desembaraço e o embarque
da mercadoria, e a aplicação, aos responsáveis,
das sanções administrativas, fiscais, cambiais e
penais cabíveis. (g.n.)
Outra questão que merece total atenção é a solução apontada pela
própria Receita Federal para a aplicação de multa em casos que
envolvem atraso na prestação de informação para os dados de
embarque.
Urge que se aponte que a questão já está superada, sendo certo que a
multa deverá ser cobrada uma única vez por veículo transportador.
"Nesse sentido se posicionou a enação Geral de
Tributação da Receita Brasil, a Cosit, em sua
Solução de Consulta Interna SCI no 08 de 14 de
fevereiro de 2008 ao dispor sobre a aplicação da
penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV,
art. 107 do Decreto-Lei 37/66.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000946/2007-49

Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre cada
uma das declarações de exportação, geraria uma multa de R$ 5.000,00 ou
se a multa seria pelo descumprimento de obrigação acessória de deixar o
transportador de informar os dados sobre a carga, com um todo,
transportada. Ora, o transportador que deixou de informar os dados de
embarque de uma declaração de exportação e o que deixou de informar
os dados de embarque sobre todas as declarações de exportação
cometeram a mesma infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação
acessória de informar os dados de embarque.
Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas
na forma e no prazo estipulados." (g.n.)
Desta forma, como se vê acima esta discussão já está pacificada através
da solução de consulta interna SCI n° 08, restando claro que o
posicionamento adotado pela Coordenação Geral de Tributação da
Receita Federal do Brasil se aplica ao presente processo, posto que como
se vê exemplificativamente através dos casos abaixo relacionados, a
multa está sendo aplicada a mais de uma DDE por navio
transportador.

Como se observa da tabela acima, os transportes foram realizados
através de apenas três embarcações. Contudo, foram aplicadas 09
multas dc R$ 5.000,00 cada uma, o que totalizou R$ 45.000,00.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000946/2007-49

Se mantida a aplicação da pena, esta deverá, na pior das hipóteses ser
aplicada por navio. Logo, o valor a ser imputado à recorrente seria de,
no máximo, R$ 15.000,00.
Ante o exposto, considerando os argumentos acima, deverá a multa ser
afastada, ou, se mantida, ser reduzida ao patamar de R$ 15.000,00,
aplicando-se a pena por navio.

3.2 – DENÚNCIA ESPONTANEA
Ocorre que, como dito anteriormente, as informações deveriam ter
sido repassadas pelo exportador, este o real causador do atraso.
Contudo, independentemente de se tratar de uma infração formal,
o fato é que houve a prestação da informação antes de se iniciar
qualquer proccdimcnto fiscal.

4 – REQUERIMENTO FINAL
- Diante do exposto, espera a Recorrente seja o presente recurso
recebido para fins de que lhe seja dado provimento para que a
infração discutida seja anulada ou seja julgada insubsistente em
razão dos argumentos acima esboçados, cancelando-se a
penalidade imposta e, determinando-se o arquivamento deste
processo, por ser medida de Direito e de Justiça.

4.

Assim me foram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
11.

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele
tomo conhecimento.
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
12.

Alega a recorrente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação,
ao argumento de que exerce a atividade de agente marítimo, agindo como mandatário e em nome
do armador do navio.

13.

Não se sustentam tais argumentos de defesa, pois, a recorrente não nega que, na
condição de agente marítimo, representa o transportador estrangeiro, inclusive emitindo
conhecimentos de embarque e, fazendo-lhe as vezes, informando no SISCOMEX os dados relativos
á mercadoria exportada.

15.

O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve vários
intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas operações e informações
correspondentes a suas fases de atuação.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000946/2007-49

16.

Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território nacional toda uma
sistemática de acompanhamento e controle das cargas que estivessem em trânsito para o território
nacional, que estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que estivessem
saindo do território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela Aduana Brasileira.

17.

Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, as agências marítimas, deviam prestar ás autoridades aduaneiras informações
detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os “containers”), a serem embarcadas ,
desembarcadas e de passagem pelo território nacional, bem como informações sobre as
embarcações que operariam em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada, portos em que
atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal controle seria permitir ás autoridades
aduaneiras um controle preciso sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam
pelos portos brasileiros.

18.

Tal controle se exerceria por cruzamento de informações fornecidas pelos
exportadores, importadores e transportadores e pelas autoridades portuárias, possibilitando uma
rede de informações que se completaria no sistema eletrônico de controle.

19.

Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003, foram definidas as informações que deveriam ser fornecidas por cada
interveniente na rede de transporte internacional de mercadorias/cargas, delegando á Secretaria da
Receita Federal, como autoridade aduaneira, a definição da forma e os prazos para apresentação de
tais informações.

20.

A Secretaria da Receita Federal, cumprindo a determinação legal, primeiro editou a
Instrução Normativa SRF no 28/1994, que disciplinava o despacho aduaneiro de mercadorias
destinadas à exportação, e mais tarde editou a Instrução Normativa RFB no 800/2007, que
disciplinava o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e
unidades de carga nos portos alfandegados.

21.

Assim surgiu o módulo de controle de carga no Sistema Integrado de Comércio
Exterior – SICOMEX, denominado SISCOMEX CARGA.

22.

Á época dos fatos geradores (31/01/2006 a 29/12/2006), vigia o Decreto-Lei no
37/1966, que dispunha sobre o imposto de importação, com a seguinte redação :

Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova
a entrada de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo
respectivo remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada

Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do
exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida
da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000946/2007-49

Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com
isenção ou redução do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no
caso de importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora;

(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa
natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão
estabelecer ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou
cominar penalidade que estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)

23.

Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no 37/1966, o
denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.453/2002 (mais tarde revogado
pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava redigido :

Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita
Federal as informações sobre as cargas transportadas, bem assim
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso,
comunicará a existência, no veículo, de mercadorias ou de
pequenos volumes de fácil extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa
que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e
preste serviços conexos, também deve prestar as informações
sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste
artigo
sejam
emitidas,
transmitidas
e
recepcionadas
eletronicamente.

Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30,
e a efetiva chegada do veículo ao País, será emitido o respectivo
termo de entrada, na forma estabelecida pela Secretaria da
Receita Federal.

(grifos deste relator)

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000946/2007-49

24.

Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo crédito
tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação contida no transcrito artigo 32,
parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no 37/1966, cumpre-se o comando contido no artigo 128 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido :

Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva
obrigação.
Excluindo
a
responsabilidade
do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

25.

Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como representante do
transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :

Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.
(grifos deste relator)

26.

Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante que infrinjam comando
legal.

27.

Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966 determina que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “ importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.”.

28.

Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a recorrente
estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades aduaneiras, via Sistema Eletrônico,
denominado SISCOMEX, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal e, ao descumprir
este dever, cometeria infração capitulada em lei, sendo que responderia pessoalmente por tal infração,
com fulcro no determinado no artigo 95, inciso I do Decreto-lei no 37/1966.

29.

Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do art. 95 do
mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente infrator concorre para a prática da
infração, tampouco o fato de ser mandatário do transportador estrangeiro socorre o impugnante, eis
que o agente marítimo tem o dever de lealdade para com o seu representado, o que significa abster-se
de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos, possam prejudicá-los.

30.

Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda evidência,
não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a responsabilidade é até pessoal ao
agente infrator, por força do disposto no inciso II do art. 135 do Código Tributário Nacional.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000946/2007-49

31.

Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao
citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-
35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min. Luiz Fux, ao
considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro :

REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência
do Decreto-Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade
tributária solidária (a qual não comporta benefício de ordem, á luz
inclusive do parágrafo único do artigo 124 do CTN) do “representante,
no país, do transportador estrangeiro”. (STJ, Relator Ministro Luiz Fux,
data do julgamento 24/11/2010)

32.

Diante destes argumentos expostos, patente a legitimidade passiva da recorrente no
caso em exame, portanto não dou provimento rejeito a preliminar e, no mérito, não dou provimento
ao recurso neste ponto.

- DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA

40.

Alega a recorrente que :

- Desta forma, o registro no SISCOMEX de dados de embarque
fora do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração,
equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que
afasta a aplicação de penalidade.
- Tal interpretação logrou mostrar-se efetiva e verdadeira em face
da edição de recente Medida Provisória que buscou, justamente,
regulamentar esse entendimento. É o que se vê através da nova
redação dada ao §2°, do art. 102, do Decreto-lei n° 37/66, pela
Medida
Provisória n° 497 de 27/07/2010, convertida na Lei n° 12.350, de
20/12/2010.

41.

Verifica-se, pois, que a recorrente requereu a aplicação da denúncia espontânea
para fins de afastamento da(s) multa(s) que lhe foi(ram) imposta(s), com base na alteração do
art. 102 do Decreto-lei no 37/1966 trazida pela Lei no 12.350/2010, que estendeu o alcance desse
instituto às penalidades de natureza administrativa (antes só alcançava as tributárias).

42.

Esse instituto, que é uma forma de exclusão da responsabilidade por
infração no âmbito tributário, tem base legal no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
dispositivo que norteia as demais normas que tratam dessa matéria. Nele estão delineados os
requisitos próprios da denúncia espontânea, os quais devem ser necessariamente atendidos para
sua correta aplicação, independentemente da natureza da infração denunciada. São eles:

a) Eficácia. Para que seja excluída a responsabilidade pela infração, o dano a ela atribuído deve
ser evitado ou revertido. Fazendo um paralelo com o direito penal, assemelha-se à figura dos
arrependimentos eficaz e posterior3. Assim, se a infração causou algum prejuízo, ele deve
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000946/2007-49

ser anulado, para que o infrator não seja responsabilizado. Nada mais justo. Nesse sentido é que
o caput do art. 138 do CTN assim dispõe:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito
da
importância
arbitrada
pela
autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.

b) Tempestividade. Essa condição está disposta expressamente no parágrafo único do citado
dispositivo legal:
Art. 138. [...]
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração.

43.

Observa-se que o fato de a legislação aduaneira ter admitido a denúncia
espontânea para as infrações de natureza administrativa não implica que esse instituto deva ser
automaticamente aplicado nesses casos. Assim como nas irregularidades de natureza tributária,
primeiro é preciso verificar se foram atendidos os requisitos próprios desse benefício. Uma coisa
é declarar a existência de determinado direito em tese, genericamente, outra coisa é reconhecer
que ele se configurou no caso concreto.

44.

Portanto, para que a denúncia de uma transgressão de natureza tributária ou
administrativa possa excluir a responsabilidade do infrator, ela deve ser tempestiva e eficaz.
Esses são os “pressupostos de admissibilidade” da denúncia espontânea, necessários para que o
direito a esse instituto seja legitimamente exercido.

45.

Para que não nos alonguemos em discussões doutrinárias, este CARF já apreciou
a matéria em várias oportunidades e, por serem esclarecedores, citamos os recentes Acórdãos de
no 3402-004.149, de 24/05/2017 e 9303-004.909, de 23/03/2017.

46.

Apreciando a matéria ,este CARF editou a Súmula CARF no 126, com efeitos
vinculantes, ou seja, de adoção obrigatória aos julgadores deste CARF, assim redigida :

SÚMULA CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes
da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações á
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

47.

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000946/2007-49

- DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA MULTA IMPOSTA

48.

Entendemos que os argumentos trazidos em sede de recurso voluntário, por não
terem sido trazidos em sede de impugnação, ou seja, por serem argumentos que não foram
apreciados pela Delegacia de Julgamento, transmudando-se em argumento novo, portanto precluso
para discussão nesta fase processual.

49.

Portanto, não conheço destes argumentos por preclusão.

Conclusão

50.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital